Tribunal: STF
Processo: ARE 1470244
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 16, p. 1-2):



    “AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. ENGENHEIRO DO ESTADO DA PARAÍBA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE ACORDO JUDICIAL REALIZADO POR INTEGRANTES DOS MESMOS CARGOS E FUNÇÕES. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE IRDR. CONTEXTO FÁTICO IDÊNTICO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCRIMINAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OS SERVIDORES DA MESMA CATEGORIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REFORMA. DESPROVIMENTO



    De acordo com o entendimento firmado no IRDR nº 0001462-08.2017.815.0000, julgado por esta Egrégia Corte de Justiça, a Lei Estadual n.º 8.428/2007 inaugurou um novo regime jurídico aos servidores, prevendo vencimentos idênticos para a mesma classe quando há idênticas atribuições, responsabilidades. 



    No julgamento, restou assentado que o cotejo entre o PCCR da categoria, que prevê regra remuneratória igualitária entre os servidores, e o artigo 7.º do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, aplicável a espécie, veda, de maneira expressa, a remuneração desigual de trabalhadores que exerçam as mesmas funções, nas mesmas condições.



    Considerando que os autores comprovaram ser integrantes da mesma categoria, percebendo remuneração em descompasso com os demais servidores, tem lugar a aplicação do precedente obrigatório, na forma do art. 985, do CPC. 



    Deve ser desprovido o Agravo Interno quando a parte apenas objetiva rediscutir a decisão que lhe foi desfavorável, não apresentando argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, nem demonstra que, na hipótese, não era o caso de aplicação dos comandos erguidos no art. 932 do CPC.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 7º, IV; e 37, XIII, da Constituição Federal, bem como às Súmulas Vinculantes 4 e 37.



    Nas razões recursais, sustenta-se que houve a determinação de vinculação da remuneração dos recorridos em 8,5 salários-mínimos, o que é vedado pelo artigo 7º, IV da Constituição Federal, bem assim pela Súmula Vinculante nº 4 (eDOC 18, p. 11).



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 18, p. 24):



    “Utilizar do PCCR dos Engenheiros, Arquitetos e Geógrafos como espelho para um acordo judicial com servidores celetistas, relativamente a seus reajustes futuros, não implica transformar estes em servidores estatutários (até porque somente a lei poderia fazê-lo), muito menos autoriza os servidores estatutários a postular, com base em isonomia, a obtenção de ganhos remuneratórios obtidos por aqueles celetistas, em processo que tramitou na Justiça do Trabalho e teve por eficácia subjetiva da coisa julgada um rol limitado de 64 (sessenta e quatro) pessoas. 



    Deferir ao Promovente os reajustes obtidos pelos Engenheiros Celetistas, no bojo da ação trabalhista nº 00864.1985.002.13.001, seria o mesmo que ignorar a natureza de seus vínculos (estatutários), a eficácia subjetiva da coisa julgada, o princípio da reserva legal (art. 37, X, da CF/88) e o próprio princípio da isonomia em sua acepção formal, ou aristotélica, promovendo a vedada atividade jurisdicional legiferante estampada na súmula vinculante nº 37 do STF.”



    A Vice-Presidência do TJ/PB inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, asseverou que (eDOC 16, p. 3-5):



    “O cerne da questão devolvida à Corte revisora consiste em analisar o direito à implantação dos parâmetros de acréscimos conferidos aos servidores que celebraram o acordo trabalhista mencionado nos autos, nos termos da Lei nº 8.428/2007, bem como o pagamento às diferenças retroativas.



    O autor é servidor público do Estado da Paraíba, regidos pela Lei Estadual nº 8.428/2007, que estabeleceu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração para os cargos de Engenheiro, Engenheiro Agrônomo, Químico, Arquiteto, Tecnólogo em Cooperativismo, Zootecnista, Geólogo e Geógrafo. 



    Aduziu que demanda trabalhista ajuizada no ano de 1985 por servidores e empregados públicos, visando a aplicação do salário profissional instituído pela Lei Federal nº 4950-A/66, garantiu aos servidores celetistas o direito de ingresso no PCCR da Área Tecnológica SAT-1900 do Estado da Paraíba, instituído pela Lei Estadual nº 8.428/2007, incluindo-os, pois, no regime estatutário. 



    Alegou que embora tenha o vínculo jurídico com o Estado regulado pelo mesmo estatuto supramencionado, não teve direito ao referido ajuste. 



    Afirmou, assim, que os servidores regidos pelo mesmo PCCR estão recebendo remunerações distintas, o que é vedado pelo próprio normativo, pleiteando a observância da remuneração entre os servidores em iguais condições. 



    (...)



    Sobre o tema, o Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão realizada no dia 09/05/2018, julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de nº 0001462- 08.2017.815.000, fixando as seguintes teses: 



    INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DISTINÇÃO SALARIAL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE REMUNERAÇÃO PARA IGUAL TRABALHO. NORMA CONSAGRADA NO PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO QUAL O BRASIL É SIGNATÁRIO. TRATADO INTERNACIONAL QUE TRATA SOBRE DIREITOS HUMANOS. SUPRALEGALIDADE DAS NORMAS DE DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. SIMETRIA VENCIMENTAL DESRESPEITADA. SERVIDORES QUE EXERCEM MESMA FUNÇÃO E DESEMPENHAM MESMO LABOR POR REMUNERAÇÕES DISTINTAS. ACOLHIMENTO DAS TESES PROPOSTAS. 



    1. A Lei Estadual n.º 8.428/2007 inaugurou um novo regime jurídico aos servidores, prevendo vencimentos idênticos para a mesma classe quando há idênticas atribuições, responsabilidades. A ausência de implementação da regra remuneratória igualitária prevista no art. 3.º, II da lei de regência, não possui o condão de levar à prescrição do fundo do direito perquirido, mas, tão somente, aquelas verbas inerentes ao prazo quinquenal, anterior à data da propositura da ação. Discute-se, em síntese, no caso concreto, ato omissivo próprio do Executivo em cumprir o estatuído no PCCR, Lei Estadual n.º 8.428/2007. 



    2. No NCPC, o autor que tenha interesse e legitimidade dispõe da "condição" ou pressuposto necessário para prosseguir com a ação. A impossibilidade jurídica do pedido é aquela que tem como pedido uma tutela absurda, ou seja, algo ilícito ou impossível. O objeto do litígio não está quinado de ilegalidade, nem muito menos é impossível, juridicamente, de ser apreciado. 



    3. Não se verifica ofensa direta ao enunciado da Súmula vinculante n.º 37, na hipótese dos autos, uma vez que não se faz concessão de aumento salarial pelo Poder Judiciário, mas, tão somente, o cumprimento da aplicação da Lei estadual n.º 8.428/2007, de forma uniforme a todos os servidores integrantes da mesma categoria. O Art. 3.º da Lei Estadual n. 8.428/2007 conceitua classe como sendo o agrupamento de cargos da mesma natureza e com idênticas atribuições, responsabilidade e vencimento, constituindo-se nos degraus de acesso à carreira. De acordo com o art. 22 da referida norma, todos os servidores, paradigmas e paradigmáticos, estão sob os auspícios de um único regimento jurídico: o estatutário. O cotejo entre o PCCR da categoria, que prevê regra remuneratória igualitária entre os servidores, e o artigo 7.º do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, aplicável a espécie, veda, de maneira expressa, a remuneração desigual de trabalhadores que exerçam as mesmas funções, nas mesmas condições. Possuem direito a VENCIMENTOS iguais, os trabalhadores regidos pelo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração de servidores civis de Nível Superior da Área Tecnológica SAT-1900, da Administração Direta do Poder Executivo do Estado da Paraíba, que se encontrem no mesmo enquadramento funcional, devendo o Poder Executivo promover a equiparação salarial, respeitando o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos”. 



    (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00014620820178150000, Tribunal Pleno, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS, j. em 09-05-2018) 



    Com efeito, o precedente de observância obrigatória deve ser aplicado integralmente ao caso sob análise, considerando que o autor/apelado é engenheiro, exerce a mesma função e integra o mesmo PCCR daqueles que firmaram o acordo na seara trabalhista, devendo ser aplicado o entendimento que restou consagrado no IRDR, conforme arts. 985, 926, III e 489, §1º, todos do CPC.”



    Verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte que, ao analisar questões análogas às dos autos, firmou entendimento no sentido de que não viola o artigo 7º, IV, da Constituição Federal, a fixação de piso salarial em múltiplos de salários mínimos desde que não haja vinculação aos reajustes automáticos. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.2.2017. LEI 4.950-A/66. PISO SALARIAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIOMÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. ADPF 53 MC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. 2. O acórdão recorrido, ao aplicar a OJ 71, da SBDI-2 do TST, não afrontou a Súmula Vinculante 4, nem a ADPF 53 MC. 3. A inovação em agravo regimental é incabível. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.” (ARE 922.319-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 2.5.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Salário profissional. Piso salarial fixado na Lei nº 4.950-A/66. Múltiplos do salário mínimo. Inexistência de reajustes automáticos. Violação da Súmula Vinculante nº 4. Não ocorrência. Precedentes. 1. A fixação da base de cálculo do piso salarial em múltiplos do salário mínimo, nos termos da Lei nº 4.950-A/66, não configura ofensa à Súmula Vinculante nº 4, haja vista a ausência de reajustes automáticos com base nesse mesmo índice. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 914.780-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 7.3.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 4.950-A/1966. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E À ADPF 53. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão que aplica o piso salarial estabelecido no art. 5º da Lei 4.950/1966, mas ressalva a vedação de vinculação aos futuros aumentos do salário mínimo, está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante 4 e com a decisão proferida na ADPF 53 MC. Precedente do Tribunal Pleno: Rcl 14.075 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello (DJe de 16/9/2014). 2. agravo regimental desprovido.” (RCL 19.130-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20.3.2015).



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto às demais questões, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 1.335.725, Rel. Min. Luiz Fuz (Presidente), DJe 03.08.2021; ARE 1.411.686, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25.11.2022; RE 1.259.229, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.4.2020.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a possível suspensão da exigibilidade, uma vez que a sentença deferiu o pedido de gratuidade da justiça (eDoc 6).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente